Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto com o objetivo de impugnar intempestivamente, em um processo, prova que está sendo produzida em outro.

2. Ato jurisdicional sem conteúdo decisório não é passível de ser impugnado por agravo de instrumento.

3. Agravo interno conhecido e não provido.